Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-60.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. FILHOS MENORES. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALOR PACTUADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DA RENDA DO ALIMENTANTE. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS DOS AUTOS EVIDENCIAM A COMPATIBILIDADE DOS VALORES AJUSTADOS COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ACORDO CONSENSUAL ENTRE OS GENITORES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO FUTURA. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A transação que versa sobre alimentos devidos a filhos menores deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário, a fim de aferir a sua conformidade com os princípios do melhor interesse da criança, da proteção integral e da dignidade da pessoa humana (art. 227 da CF/88).
2. Do cotejo dos elementos de prova dos autos, constata-se que a eventual variação no valor da renda do Alimentante — de R$ 1.474,00 para R$ 2.080,00 — não implica mudança relevante em sua atual capacidade financeira, de modo que tal diferença não interfere de forma significativa na análise da possibilidade de cumprimento da obrigação alimentar.
3. A divergência pontual nas informações da data da rescisão do último contrato de trabalho registrado na CTPS do Alimentante também não compromete a validade do acordo.
4. A aceitação, pela representante legal dos menores, do acordo firmado – ainda que o valor estipulado seja inferior ao inicialmente requerido – indica que, naquele momento, a quantia ajustada foi considerada suficiente para atender às necessidades alimentares dos filhos. À luz do atual conjunto fático e probatório dos autos, não se identifica qualquer elemento que evidencie prejuízo concreto ao melhor interesse dos menores.
5. A obrigação alimentar não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo diante de alteração nas necessidades dos alimentandos ou nas possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.699 do CC/02.
6. Apelação conhecida e não provida.